Tribunal: TJDFT
Processo: 0703695-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703695-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DO CORAÇÃO DE TAGUATINGA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença n.o 0711151-94.2021.8.07.0007, integrada por embargos de declaração rejeitados, que declarou inexistente a intimação da executada AMIL para cumprir o julgado, bem como determinou a republicação da decisão de Id 99156050, afastando a incidência das sanções previstas no art. 523, §1o, do CPC (Id 110071611 e 113775991 - origem). Em suas razões recursais, sustenta que, não obstante o vício quanto à intimação para o cumprimento da obrigação, a executada compareceu espontaneamente no feito para realizar depósito judicial voltado à garantia do juízo, o que não se confunde com o pagamento do débito. Argumenta que, diante do comparecimento espontâneo e da realização do depósito em garantia, mostra-se desnecessária nova publicação/intimação para pagamento, devendo-se, ainda, aplicar as sanções do art. 523, §1o, do CPC por não ter havido efetivo pagamento voluntário da obrigação. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para reconhecer desnecessária nova intimação para pagamento voluntário, com aplicação das sanções do art. 523, §1o, do CPC, ante o comparecimento espontâneo, e, no mérito, a confirmação do pedido antecipatório. Preparo recolhido (Id 32509362/32509363). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em análise sumária ao feito, não vislumbro, contudo, preenchidos os requisitos no presente momento processual, notadamente o perigo na demora. Isso porque não se verifica qualquer urgência iminente que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal, uma vez que a eventual incidência das sanções do art. 523, §1o, do CPC pelo não pagamento tempestivo, acaso considerado o comparecimento espontâneo e porventura aplicáveis caso o Colegiado acolha a tese do agravante, poderá ser determinada ao final, sem qualquer prejuízo, não sendo suficiente, no presente momento, a mera alegação atinente à “demora exacerbada ao cumprimento de sentença”, especialmente por ser, em regra, célere o trâmite processual do agravo de instrumento. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Ao agravado contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora